Tribunal: TJMT
Processo: 1020811-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020811-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ADRIANA FARIA ALVES - CPF: 010.045.891-23 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) – DESNECESSIDADE – CONSULTA JÁ CONTIDA NAS PESQUISAS VIA BACENJUD – CRIPTOMOEDAS – VOLATILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO EM AMBOS OS CASOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A busca por ativos financeiros na Comissão de Valores Mobiliários é desnecessária uma vez que essa consulta já está abrangida pelas pesquisas via BACENJUD, conforme Ofícios n. 18 e 63 do Conselho Nacional de Justiça.

A alta volatilidade dos créditos representados por criptomoedas impede o deferimento do pedido de expedição de ofícios com a finalidade de localizá-las, pois o grau de insegurança quanto aos seus valores é significativo, já que há constantes variações de mercado.

Em ambos os casos, a procura judicial só é admitida se demonstrados indícios da titularidade do executado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020811-15.2022.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Dano Moral, indeferiu pedido de “
buscas pelo sistema Bacenjud de informações junto à CVM, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com o intuito de verificar se o executado possui ações, opções, títulos de renda fixa, debêntures, dentre outros valores mobiliários, investidos junto ao mercado de ações, bem como a expedição de oficio para buscas de possíveis investimentos em criptomoedas”
.

A agravante alega que foram realizadas diversas diligências em busca de bens do agravado, porém todas sem êxito.

Diz que não há óbice para o deferimento do pedido, que visa a celeridade processual e cumpre o dever de cooperação entre as partes, imposto pelo CPC.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 148957156).

Sem contraminuta (ID n. 152100665).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu pedido de “
buscas pelo sistema Bacenjud de informações junto à CVM, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com o intuito de verificar se o executado possui ações, opções, títulos de renda fixa, debêntures, dentre outros valores mobiliários, investidos junto ao mercado de ações, bem como a expedição de oficio para buscas de possíveis investimentos em criptomoedas”
.

Discute-se nos autos a possibilidade de o juízo de origem determinar a expedição de ofícios para verificar a existência de ativos financeiros na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e criptomoedas em nome do executado.

No tocante à CVM, é desnecessária essa consulta, pois já está inclusa nas pesquisas feitas pelo sistema BACENJUD, que englobam ativos de renda fixa, renda variável e cotas de fundo de investimento, como mostram os Ofícios n. 18 e 63 do Conselho Nacional de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual - Fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à CVM, BM&F, BOVESPA e SELIC – Descabimento - Caso em que revela-se desnecessária a expedição de ofícios para a verificação da existência de título e valores mobiliários em nome das devedoras, uma vez que tais providências já estão englobadas nas pesquisas realizadas pelo sistema SISBAJUD – Inteligência do Comunicado CG No 148/2019 e dos Ofícios Circulares nos 18 e 63 do Conselho Nacional de Justiça - Recurso desprovido.

(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2218980-11.2022.8.26.0000, relator José Aparício Coelho Prado Neto, 10a Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível - 22a Vara Cível, julgamento em 12/12/2022, registro em 12/12/2022).

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de valores mobiliários. Não demonstração de que as devedoras possuem valores custodiados. Pesquisa Sisbajud que também envolve a busca de ativos de renda fixa, renda variável e cotas de fundo de investimento, na mesma oportunidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJSP, Agravo de Instrumento 2118475-12.2022.8.26.0000, relator Pedro Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível, 42a Vara Cível, julgamento em 19/12/2022, registro em 19/12/2022).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Expedição de ofício à Câmara de Ações e Renda Fixa. Impossibilidade. Pesquisa no sistema SISBAJUD que abarca informações junto aos bancos de investimentos, cooperativas de crédito e distribuidora de títulos e valores mobiliários. Comunicado no 148/2019. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP, Agravo de Instrumento 2218762-80.2022.8.26.0000, relatora Anna Paula Dias da Costa, 38a Câmara de Direito Privado, Foro Regional I – Santana, 7a Vara Cível, julgamento em 10/01/2023, registro em 10/01/2023).

A procura por criptoativos também não se mostra pertinente tendo em vista a sua volatilidade, já que estão sujeitos a variações decorrentes de questões de mercado, característica que afasta a segurança em relação ao valor da criptomoeda.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA
DE CRIPTOATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.
Caso em que, considerando as peculiaridades que circundam a novel questão, em especial a volatilidade que impede que haja segurança em relação ao valor da
criptomoeda
,
bem como a sistemática que envolve o gerenciamento dos criptoativos, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de
penhora
. AGRAVO DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento n. 52154783720218217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Leoberto Narciso Brancher, julgamento em 30-03-2022, sem
destaque no original).

Ademais, em nenhum dos casos a exequente trouxe indícios de que o executado seja titular de créditos de tais naturezas (valores mobiliários e criptomoedas), o que, a princípio, inviabiliza o acolhimento da pretensão.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
.
CRIPTOMOEDAS
. POSSIBILIDADE. - A execução deve se dar no interesse do credor, conforme artigo 797 do CPC, respeitada, sempre que possível, a ordem prevista no artigo 835 do mesmo diploma. -As
criptomoedas

são ativos digitais criptografados (moedas virtuais) atualmente utilizadas para investimento em razão da possibilidade de grande valorização, garantia de anonimato e grande proteção contra fraudes. -
Comprovada a titularidade do devedor quanto às
criptomoedas
indicadas em sua declaração de imposto de renda, e requerida a
penhora
correspondente pelo credor, conclui-se pela possibilidade de deferimento do pedido
. - Despicienda a necessidade de maior regulamentação para a constrição correspondente. Afinal, se está diante de uma aplicação financeira, que pode se enquadrar nas hipóteses legais do artigo 835, inciso I, ou mesmo no inciso III (títulos e valores mobiliários com cotação de mercado), do CPC. - O Direito deve acompanhar, na medida do possível, a evolução das relações jurídicas que permeiam a sociedade. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento n. 51336715820228217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Ana Paula Dalbosco, julgamento em 25-10-2022, sem destaque no original).

Execução de título extrajudicial – Expedição de ofícios para a busca de criptomoedas - Descabimento – Decisão mantida – Negado provimento ao agravo.
(TJSP, Agravo de Instrumento 2222011-39.2022.8.26.0000, relator Gil Coelho, 11a Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível, 19a Vara Cível, julgamento em 09/01/2023, registro em 09/01/2023).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023